Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-91.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009451-91.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE MACHADO PASUCH - CPF: 057.319.651-61 (RECORRIDO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDEGAR MARCOS PASUCH - CPF: 277.441.831-34 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE. REACOMODAÇÃO APÓS 48 HORAS DA DATA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço de transporte aéreo que ocasionou uma série de transtornos e incômodos aos passageiros, o que caracteriza o dever de indenizar.

2. Discute-se a possibilidade de
condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento do voo para readequação da malha aérea, sob o argumento de que foi cumprido o prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

3. A relação de consumo impõe à companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A decisão recorrida corretamente fundamentou que a companhia aérea não comprovou o cumprimento do prazo estipulado no artigo 12 da Resolução n. 400/16 da ANAC, tampouco demonstrou qualquer hipótese de excludente de responsabilidade civil, o que ocasiona a falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar.

5. No caso, a empresa cancelou voo previamente pactuado, reacomodando os autores somente 48 (quarenta e oito) horas após a data originalmente marcada para a viagem.

6. Ademais, as telas apresentada pela parte recorrente consta que alteração do voo ocorreu na data da partida originalmente previsto, o que corrobora para ausência de comunicação antecipada da alteração.

6. Em decorrência desse atraso, os autores perderam o primeiro dia do Congresso Brasileiro de Contabilidade, o que lhes causou prejuízo e frustração, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

7. O valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) para cada autor, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função pedagógica da indenização.

8. S
entença mantida.

9. Por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais quanto ao dano material, para determinar a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

10. Em relação ao dano moral deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art
. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025